Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), IRTON ANTONIO JUNG - CPF: 146.654.681-68 (AGRAVADO), ANISIA REGINA JUNG - CPF: 699.904.091-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CHAMAMENTO AO PROCESSO – UNIÃO E BANCEN – DESCABIMENTO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – AFASTADA – DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – DEVER DE MANUTENÇÃO E GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, em que houve a condenação solidária dos requeridos, é facultado ao credor o direcionamento do cumprimento provisório da sentença a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Proposta a execução provisória contra o Banco do Brasil, porquanto sociedade de economia mista, não há que se falar em competência da Justiça Federal.

Quando a parte autora instrui o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto da lide, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial.

O dever de guarda de documentos, sendo eles comuns às partes litigantes, deve ser mantido pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Canarana, que nos autos da
ação de liquidação de sentença que lhe move Irton Antônio Jung e outra, rejeitou as preliminares de litisconsórcio passivo necessário, de chamamento ao processo dos coobrigados, de incompetência da Justiça Estadual e de inépcia da inicial arguidas na peça de defesa, determinando ainda, a inversão do ônus da prova e a exibição dos documentos afetos as operações de crédito tratadas na demanda.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação dos arts. 130, inc. III, 132 c/c art. 509, inc. II e 511, todos do CPC. Segue sustentando, que a União e o Bacen são coobrigados na demanda, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 64 e seguintes do CPC. Firme no seu propósito, alega que os agravados não anexaram os documentos indispensáveis a propositura da ação, necessários à comprovação do suposto crédito, devendo ser reconhecida a inépcia da inicial. Alega ainda, que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se mostra descabida.
Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que a r. decisão seja suspensa até a análise do mérito recursal.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 155581692).

A d. magistrada prestou as informações (id. 155789202).

Os agravados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 155946174).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1), que tramitou perante a 3a Vara Federal/DF contra o Banco do Brasil, na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), e condenou a instituição bancária a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento da togada a
quo
que afastou as preliminares de litisconsórcio necessário, chamamento ao processo, da incompetência da justiça estadual e inépcia da inicial, bem como determinou a inversão do ônus da prova e a exibição, pelo requerido, dos SLIPS/XER 712 correspondentes às operações de crédito tratadas no feito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformado, aduz que o chamamento ao processo dos coobrigados é estritamente necessário no feito, sob pena de violação dos arts. 130, inc. III, 132 c/c art. 509, inc. II e 511, todos do CPC.

Sustenta que a União e o Bacen são coobrigados na demanda, motivo pelo qual a competência para processar e julgar a ação é da Justiça Federal, nos termos dos arts. 64 e seguintes do CPC.

Alega que os agravados não anexaram os documentos indispensáveis a propositura da ação, necessários à comprovação do suposto crédito, devendo ser reconhecida a inépcia da inicial. Alega ainda, que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se mostra descabida.

A valer, como se sabe, o
agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, atento aos limites objetivos dessa espécie recursal, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada
a quo
, porquanto, malgrado a insurgência, a situação não comporta a integração da União e do Bacen à fase de cumprimento, haja vista que, em se tratando de obrigação solidária, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre os entes, eis que todos respondem pela integralidade do débito, de sorte que fica a critério da parte exequente ingressar contra qualquer um deles, como dispõe o art. 275 do CC, sendo descabido o chamamento ao processo.

Ressalta-se que a Corte Cidadã ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “
A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário”
.

Assim sendo, tendo a parte proposto a ação apenas contra o Banco do Brasil, que se trata de sociedade de economia mista, a competência, por corolário, é da Justiça Comum Estadual, na forma da Súmula 508 do c. STJ, não havendo que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal, por inexistir ente federal no polo passivo.

Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte em casos análogos, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS -
DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAIS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO - INDEFERIDOS -
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - DEVER DE GUARDA - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do art. 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva.

A matéria relativa ao dever de guarda de documentos não foi objeto da impugnação apresentada, nem da decisão agravada, situação que impede a discussão da questão em sede de recurso”
. ( RAI n 1013894-77.2022.8.11.0000, 4
o
Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 08.09.22 - negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 – LITISCONSÓRCIO PASSIVO E CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIDOS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO PROMOVIDA APENAS CONTRA O BANCO DO BRASIL S.A. – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com a condenação solidária dos requeridos na Ação Civil Pública é facultado ao credor optar contra quem pretende executar o título judicial, nos termos do artigo 275 do CC, de modo que se revela desnecessária a formação de litisconsórcio passivo ou o chamamento ao processo.

Ajuizada a ação apenas em face do Banco do Brasil S.A., sem a presença de nenhum dos entes federais elencados no artigo 109, I, da Constituição Federal, não há falar em incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a liquidação individual de sentença coletiva.

Concluído o julgamento do REsp no 1.319.232/DF e por força da decisão publicada no DJe de 25.3.2021, deve ser restabelecido o regular andamento processual de todas as ações autônomas de liquidação e cumprimento de sentença coletiva com origem na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S/A, Banco Central do Brasil e União Federal (autos de no 94.008514-1)”
(RAI n.

1006809-40.2022.8.11.0000, 3
o
Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 24.08.22 - negritei).

No tocante à insurgência do agravante quanto a suposta ausência de apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação, tenho que a razão também não lhe acompanha.

Digo isso, porque os documentos juntados pela parte autora comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes, mormente nos id. 44332110 e id. 44332113. Assim, observa-se que os demandantes instruíram os autos de origem com todos os documentos necessários ao seu processamento, não havendo se falar em ausência de documentos indispensáveis. Nesses termos, segue a jurisprudência,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INEXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - AUSENTE - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - INÉPCIA DA INICIAL - INOCORRÊNCIA

- Verificando-se que a parte recorrente apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma da decisão, impugnando efetivamente os seus fundamentos, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

- Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, vez que, ante a condenação solidária, cabe ao credor escolher contra qual devedor ira demandar, podendo este buscar o ressarcimento dos valores eventualmente quitados, nos termos dos arts. 275 do CC e art. 132 do CPC/15.

-De acordo com o decidido no REsp 1304953, os juros moratórios das condenação em Ação Civil Pública devem incidir a partir da data de citação do devedor na Ação Coletiva.

-
Não há que se falar em inépcia da inicial constatando-se que a instrução da demanda encontra-se com todos os documentos indispensáveis à sua propositura, sendo certo que os documentos comuns a ambas as partes devem ser anexados pelo Banco devedor ante a alegação autoral de não os possuir.
(...)
".

(TJMG – RAI n.o 1.0000.20.536381-5/001, 16a Câm. Cível Rel. Des. Pedro Aleixo, j. 01.09.2021 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. Exibição incidental. Documentos. Dever de guarda e exibição.
Os documentos relativos aos contratos bancários são de manutenção e guarda da instituição financeira, pelo prazo prescricional para as ações que têm como objeto os atos neles consignados, e devem ser exibidos quando determinado incidentalmente. Assim, não há falar em inépcia da inicial por não ter a parte autora instruído o seu pedido com todos os documentos concernentes à cédula de crédito rural objeto do litígio.
(...)”
(TJRS, RAI n.o 70078493608, 23a Câmara Cível, Rel. Des. Martin Schulze, j 25.09.201).

Prosseguindo na resolução da celeuma, busca o agravante se desincumbir do ônus que lhe cabe, alegando que não possui mais a obrigação legal de exibir a documentação necessária para a comprovação da existência ou não da relação jurídica questionada, motivo pelo qual a inversão do ônus da prova se mostra descabida.

De proêmio, é preciso observar que a d. magistrada ao determinar a exibição dos extratos pelo banco agravante, procedeu à distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no §1o do art.373 do CPC, levando em conta justamente o fato de que a instituição financeira tem melhores condições de apresentar os documentos que demonstram evolução das cédulas rurais emitidas em seu favor. A propósito, veja-se:

“
5. DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Consoante preconiza o art. 373, §1o do CPC, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo probatório ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Em resposta ao pedido de exibição dos extratos evolutivos da operação (SLIPS/XER 712), o réu se limitou a anexar demonstrativos das contas vinculadas, que não se confundem com os documentos solicitados, gozando de menor grau de confiabilidade.

Dessa forma, considerando que a instituição financeira detém a guarda dos documentos necessários para apuração de eventuais diferenças devidas, além de acesso irrestrito ao sistema XER, reputa-se cabível a distribuição dinâmica do ônus da prova, devendo a parte ré promover a exibição dos documentos pertinentes, inclusive aqueles relativos às situações impeditivas e causas de redução por ela alegadas (abatimentos incidentes sobre as operações reclamadas).”

Ademais, de acordo com o art. 396,
caput
, do CPC, "
o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
".

Não obstante, tratando-se de instituições financeiras, detêm a obrigação de "
conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados
", nos termos do art. 1.194, CC2.

Assim, evidente que não há se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos às cédulas rurais pelo agravante, mormente porque, o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito. Portanto, é inescusável seu dever de guarda, pois a pretensão dos agravados não prescreveu e os documentos requeridos são de sua exclusiva posse. Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DA CAUSA. NECESSIDADE DE GUARDA DOS DOCUMENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. [...]
Ademais, não prospera a alegação de que decorreu o prazo para guardar a documentação exigida neste feito e que, portanto, não haveria obrigação legal de sua exibição. Isto porque, considerando a propositura da ação civil pública em 1994 em face da agravante, a qual ainda não transitou em julgado, conclui-se pela necessidade de guarda de todos os documentos relacionadas à demanda, razão pela qual não há se falar em prescrição do dever de guarda de documentos
. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento
. (TRF 3a Região, RAI n.o 5013703-53.2021.4.03.0000, 1a Turma Rel. Des. Federal Valdeci dos Santos, j. em 08.11.2021).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023